Tribunal: TJSP
Processo: 1008380-92.2021.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência de omissãono V. Acórdão quanto a inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial; ausência de jurisdição; ilegitimidade passiva; aplicação da lei internacional ao caso concreto. Rejeição. Vícios apontados pela embargante que, na verdade, revelam inconformismo com o resultado da resolução do mérito do recurso de apelação. Os vícios a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência de omissãono V. Acórdão quanto a inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial; ausência de jurisdição; ilegitimidade passiva; aplicação da lei internacional ao caso concreto. Rejeição. Vícios apontados pela embargante que, na verdade, revelam inconformismo com o resultado da resolução do mérito do recurso de apelação. Os vícios a que alude o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil consubstanciam vício que dificulte a compreensão e execução do julgado, e não a mera incompatibilidade do pronunciamento judicial com a tese defendida pela parte. Acórdão mantido. Advertência a respeito da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.